Tribunal: TJDFT
Processo: 0746982-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0746982-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCICSO ALBERTO LEITE, FRANCISCO ALMEIDA ALVES, FRANCISCO ALVES DA SILVA, FRANCISCO ALVES RIBEIRO, FRANCISCO ALVES RIBEIRO, FRANCISCO ANDRADE FILHO, FRANCISCO ANTONIO DA SILVA, FRANCISCO ASSIS RODE DE SOUSA, FRANCISCO ASSIS SALES FILHO, FRANCISCO BARBOSA CARNEIRO, FRANCISCO BENICIO DANTAS, FRANCISCO CALDEIRA DE OLIVEIRA, FRANCISCO CARLOS ARAUJO LOPES, FRANCISCO CARLOS MARTINS BARBOSA, FRANCISCO CARLOS RAMOS DA PAIXAO, FRANCISCO CLOVES DE ASSIS, FRANCISCO DA LUZ LIMA, FRANCISCO DA PAIXAO BEZERRA JUNIOR, FRANCISCO DA SILVA PEREIRA, FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra a decisão proferida nos autos do processo de cumprimento de sentença coletiva manejado por FRANCISCO ALBERTO LEITE e outros, que, ao apreciar a impugnação do agravante, rejeitou as preliminares de ilegitimidade da parte, de litispendência, prescrição, e, no mérito, acolheu parcialmente a correção do débito. Informa que a pretensão executória encontra-se prescrita, haja vista que o trânsito em julgado da sentença coletiva ocorreu em 16/11/2012, dando-se início ao prazo prescricional para o cumprimento de sentença, o que só ocorreu em 27/05/2022, portanto, em prazo superior a 5 anos, conforme o disposto no art. no 1 do Decreto no 20.910/1932. Aduz que houve interrupção do prazo prescricional em 28/02/2013, o qual voltou a correr em 09/10/2019 pela metade, nos termos do Decreto n. 20.910/1932, findando-se o prazo para ajuizamento do pedido de cumprimento de sentença em 09/04/2022. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O ente federativo é isento do recolhimento de preparo. Brevemente relatado, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento individual da sentença coletiva n. 0012864-52.2010.8.07.0001, em que restou determinada a correção da base de cálculo do adicional noturno devido aos servidores e, consequentemente, o pagamento das diferenças, e rejeitou a tese da prescrição da pretensão executiva. Em análise dos autos, verifica-se que o presente título executado transitou em julgado em 16/11/2012, e o sindicato apresentou cumprimento coletivo da sentença, relativamente à obrigação de pagar, em 13/07/2015, interrompendo-se a prescrição quinquenal. Tendo transitado em julgado a sentença proferida no cumprimento coletivo de sentença, em 08/10/2019, iniciou-se o 2o prazo prescricional de dois anos e meio, conforme estabelece o art. 9o do Decreto no 20.910/1932, encerrando-se em 09/04/2022. Considerando que o presente pedido foi protocolizado em 27/05/2022, ressai a probabilidade do direito do agravante e o legítimo interesse em obstar o seguimento dos atos executórios, os quais implicariam em evidente risco de dano aos cofres públicos. Nesse descortino, o deferimento da tutela recursal é medida que se impõe. DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se os agravados, para, querendo, oferecerem contraminuta. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator